Tribunal: STF
Processo: ARE 1421041
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS. VALOR DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574706, pelo regime de repercussão geral (Tema 69), fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. 



    2. O ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o destacado na nota fiscal. (eDOC 269, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a , da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. o 195, I, b, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão impugnada não observou o entendimento exarado por esta Corte no RE-RG 574.706, Tema 69, no âmbito da repercussão geral, uma vez que determinou que o ICMS a ser deduzido é o recolhido e não o destacado nas notas fiscais.



    Alega-se que a base de cálculo da COFINS e a contribuição ao PIS (faturamento) considera o valor do ICMS devido na comercialização de mercadorias, o qual corresponde exatamente ao tributo destacado na nota fiscal, não importando qual será o montante recolhido aos cofres públicos.



    Argumenta-se que, em respeito à coisa julgada aperfeiçoada sobre o tema, deve ser integralmente observada a decisão do Supremo Tribunal Federal para reformar a decisão embargada, a qual assentou a inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre os valores referentes ao ICMS destacados nas notas fiscais.



    Afirma-se que inexiste necessidade de se aguardar a publicação ou o trânsito em julgado do acórdão para o julgamento de ações que versem sobre a mesma matéria, tendo em vista a decisão proferida pelo Plenário da Suprema Corte.



    Sustenta-se que, diante da presença de coisa julgada em favor do contribuinte que tenha reconhecido que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS não é o ICMS pago ou recolhido, mas, sim o ICMS destacado na nota fiscal, esta decisão deve ser aplicada de imediato a todos os processos que versem sobre a matéria.



    Indica-se, por fim, o seu direito de efetuar a compensação do montante recolhido indevidamente com qualquer tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Preliminarmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 1.258.842, Tema 1.098, tratou da inclusão do montante correspondente ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) devidas pelo substituído tributário.



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Substituição tributária progressiva. Destaque nas notas fiscais. Recolhimento antecipado pelo substituto. Base de cálculo. Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS”. (RE 1.258.842 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020)



    Na ocasião desse julgamento, esta Corte assentou a tese de que é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.



    Assim, verifica-se que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente